Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-79.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001450-79.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA LIMA - CPF: 340.001.941-00 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001450-79.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

João Batista Pereira Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração do horário do voo, sem a comprovação da comunicação prévia, fazendo com que o passageiro alterasse a sua programação da viagem, perdendo metade de uma diária no resort, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ”.

O Reclamante alega que adquiriu junto à empresa Reclamada, passagens aéreas de ida/volta, saindo de Cuiabá/MT as 5h00min no dia 14/04/2022 e chegando ao destino Maceió/AL as 13h05min. Já na volta, a saída seria de Maceió/AL às 15h45min com conexão em Guarulhos/SP e chegando a Cuiabá/MT em 22/04/2022 às 22h00min.

Contudo, no dia do embarque do trecho de ida, foi informado que o voo de volta teve alteração/adiantado para o dia 22/04/202 as 05h00min, e não mais as 15h45min conforme voo original, com conexão em Guarulhos e chegando em Cuiabá/MT as 11h10min.

Sustenta que, em razão da antecipação do horário de saída do voo sem qualquer comunicação prévia, foi obrigado a adiantar sua saída do Resort Salinas Maragogi All Inclusive para pegar o voo as 05h00min, consequentemente, perdeu “meia diária” de sua hospedagem, já estava contratada e paga, sendo sua saída as 12h00min e não meia noite como foi feito.

Pois bem. No presente caso, cabia a empresa aérea, ora Recorrente, comprovar que comunicou, antecipadamente, o Recorrido quanto à alteração do horário do voo contratado, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, a antecipação do horário do voo previamente programado, de aproximadamente 10 (dez) horas, sem prova da comunicação prévia, fazendo com que o passageiro alterasse a sua programação da viagem, perdendo metade de uma diária no resort, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos Recorridos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrido, isso porque a antecipação do seu voo, fazendo com que o passageiro alterasse a sua programação da viagem, perdendo metade de uma diária no resort, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022